Tribunal: STF
Processo: ARE 1460102
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    Na origem, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei n. 13/2021, de 22 de outubro de 2021, do Município de Porto Franco-MA, que “dispõe sobre a padronização das cores de imóveis públicos pertencentes e/ou mantidos pelo Município de Porto Franco – MA e dá outras providências” (Doc. 1).



    Eis o teor da referida norma:



    “LEI MUNICIPAL Nº 13, DE 22 DE OUTUBRO DE 20211. Dispõe sobre a padronização das cores de imóveis públicos pertencentes e/ou mantidos pelo município de Porto Franco – MA e dá outras providencias. 



    Art. 1° Os imóveis públicos utilizados pela Administração Direta, Indireta, Autárquica e Funcional do Município de Porto Franco – MA conterão em suas pinturas e revestimentos externos as cores da bandeira do município, brasão e outros símbolos, sendo elas, branco, tons de verde, tons de amarelo, tons de azul e tons de marrom, tonalidades essas que devem ser de pelo menos 50% (cinquenta por cento) da cobertura externa da edificação, ficando 50% (cinquenta por cento) da área remanescente livre para utilização de quaisquer cores de escolha do Poder Executivo, considerando a identidade visual de cada governo.



    § 1º Os imóveis particulares que estiverem sendo utilizados pelo município a título oneroso, devem observar o disposto no caput desde artigo. 



    § 2º Fica autorizada a pintura da logomarca do governo municipal respectivo nas fachadas dos prédios públicos e particulares de uso oneroso pelo município. 



    Art. 2°. Fica ainda facultado que os imóveis públicos e privados já existentes e em uso, quando forem revitalizados, obedeçam aos critérios do art. 1° da presente Lei. 



    Art. 3º Faculta-se a Administração Pública Municipal, por seus órgãos, fazer uso de cores oficiais nacionais de sistemas públicos nas áreas de segurança, saúde, educação e assistência social, dentre outros. 



    Art. 4°. Ficam excluídos da obrigatoriedade do art. 1° da presente Lei as edificações que sejam objetos de repasse dos Governos Estadual e Federal e que se configurem como “projetos padrão”, cujas pinturas e revestimentos externos já tenham sido previamente definidos por estes órgãos. 



    Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a íntegra da Lei 070, de 09 de abril de 2019. 



    Porto Franco (MA), aos 22 de outubro de 2021, 200º da Independência e 133º da República. 



    DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO - Prefeito Municipal.”



    Argumenta o autor que a norma, de iniciativa parlamentar, viola a competência do Chefe do Poder Executivo para disciplinar a matéria, pois “determina a adoção de atos concretos pelo Poder Público local, visando à padronização de cores dos imóveis públicos pertencentes e/ou mantidos pelo Município de Porto Franco-MA”. Sustenta, nessa linha, que a norma “consiste estritamente em atos de gestão administrativa, que envolve atos de planejamento, direção, organização e execução, próprios do Poder Executivo” (Doc. 1, fl. 4).



    Assim, aponta ofensa aos princípios da separação dos poderes e devido processo legal, razão pela qual deve ser declarada a inconstitucionalidade formal da lei local, por vício de iniciativa, por violação aos arts. 6º; 43, III; 141; 158, I e II, da Constituição Estadual e dos arts. 2º; 29, caput; 61, II, “b”, da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem julgou improcedente a Ação Direta ao fundamento de que não houve usurpação da competência do Poder Executivo “pelo fato de [a norma municipal] não ter interferido na estruturação ou atribuição de secretarias e órgãos municipais, tampouco adentrado em matéria pertinente à organização e funcionamento de órgãos da administração municipal” (Doc. 5, fl. 7).



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 5, fls. 1-2):



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. PADRONIZAÇÃO DAS CORES DE IMÓVEIS PÚBLICOS PERTENCENTES E/OU MANTIDOS PELA MUNICIPALIDADE. INGERÊNCIA DE PODERES. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.



    I – A produção legislativa é figura própria do Poder Legislativo e a atribuição de iniciativa legislativa ao Poder Executivo constitui exceção. 



    II – A Lei Municipal, que dispõe sobre a padronização das cores de imóveis públicos pertencentes e/ou mantidos pela municipalidade, não interfere em matéria da competência de iniciativa privativa do Executivo, não podendo ser considerada assunto de cunho administrativo, ainda mais quando não traz qualquer ônus ou encargos. 



    III – Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO aponta violação aos arts. 2º; 29, caput; e 61, II, “b”, da Constituição Federal, ao fundamento de que a Lei 13/2021, do Município de Porto Franco-MA, é inconstitucional, pois usurpa a competência do Chefe do Poder Executivo local, ao determinar a adoção de “atos de gestão administrativa, que envolve atos de planejamento, direção, organização e execução, próprios do Poder Executivo” (Doc. 6, fl. 8).



    Argumenta que a sanção da norma pelo Prefeito não tem o condão de superar o vício de iniciativa, bem como que “o princípio da simetria impõe aos Estados-Membros e aos Municípios o fiel e rigoroso respeito aos princípios básicos estabelecidos na Carta da República e aplicáveis à União, isto é, que o processo legislativo para elaboração das leis municipais deve observar os ditames do processo legislativo aplicado às leis federais e estaduais” (Doc. 6, fl. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a análise da controvérsia encontra óbice na Súmula 280 do STF (Doc. 8).



    No Agravo (Doc. 9), o agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 280 do STF, haja vista que houve violação direta à Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 6, fls. 5-6):



    “1.4. Da repercussão geral 



    De início, verifica-se que o art. 102, § 3º, da CF, impõe, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional discutida no caso. 



    Outrossim, o art. 1.035 do CPC estabelece que o recurso extraordinário não será conhecido se não demonstrar a repercussão geral da questão constitucional nele versada. 



    In casu, a repercussão geral da matéria tratada nos autos em tela se assenta no fato de o Poder Legislativo local usurpar competência constitucional atribuída ao Chefe do Poder Executivo. Nota-se que a questão posta como controversa é de extrema relevância para toda a coletividade, não só maranhense, mas também brasileira. 



    Ademais o recurso em apreço decorre de controle abstrato de constitucionalidade que envolve inconstitucionalidade de norma municipal em face da Carta Estadual que repete norma existente na Constituição Federal, que trata da separação dos Poderes e da competência constitucional dos Poderes. 



    Infere-se, desse modo, que a matéria objeto do vertente recurso extraordinário possui relevância jurídica, versando sobre a guarda do regime democrático, ultrapassando os limites da Ação Direta de Inconstitucionalidade acima referenciada. 



    Por isso, busca-se a reforma do julgado proferido pelo Órgão Especial do TJMA como forma de enaltecimento da vontade do Legislador Constituinte Originário, prestigiando-se a cidadania e a segurança jurídica. 



    Destarte, tem o recorrente por exaustivamente demonstrada a repercussão geral das questões debatidas no presente Extraordinário, com o que, admitido por essa Suprema Corte, requer o reconhecimento do seu mérito, conforme a seguir explanado.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 29, caput, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a inconstitucionalidade da norma local (Doc. 5, fl. 6):



    “Destarte, após análise do diploma questionado, não se verifica qualquer maltrato aos princípios da separação dos Poderes e da reserva de lei defendidos pelo requerente, porque ao tratar sobre a padronização das cores dos imóveis públicos pertencentes e/ou mantidos por aquela municipalidade, o texto legal impugnado não incursionou em matérias de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, seja pelo fato de não ter interferido na estruturação ou atribuição de secretarias e órgãos municipais, tampouco adentrado em matéria pertinente à organização e funcionamento de órgãos da administração municipal. 



    [...]



    De acordo com a Constituição Federal, a produção legislativa é figura própria do Poder Legislativo e a atribuição de iniciativa legislativa ao Poder Executivo constitui exceção. 



    Nessa toada, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que as regras reservadas à iniciativa legislativa do Poder Executivo, por se cuidarem de regras excepcionais, hão de ter interpretação restritiva […].



    […]



    Ademais, verifica-se também que a Lei em questão não traz qualquer ônus ou encargos financeiros, vez que não estabelece prazo para que os prédios municipais adotem a padronização estabelecida. 



    Sendo assim, a argumentação de existência de vício formal na lei impugnada deve ser repelida, uma vez que não foram observadas ofensas às normas constitucionais apontadas.”



    Não há reparos a serem feitos no acórdão recorrido, pois da análise detida da norma local, tem-se que a despeito da padronização das cores das fachadas dos prédios públicos, não houve a imposição de qualquer obrigação ou encargos financeiros ao Poder Executivo local, tendo em vista a ausência de estipulação de prazos para que referidos imóveis procedem às alterações de suas pinturas. Não há que se falar, portanto, em vício de iniciativa.



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes nos quais esta SUPREMA CORTE entendeu pela ausência de violação à competência legislativa do Poder Executivo:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 3.779/2004. PROCESSO LEGISLATIVO DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 1) FIXAÇÃO DE LISTA DE MÉDICOS PLANTONISTAS, MÉDICO RESPONSÁVEL E ESPECIALIDADES. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE CARGOS, DE AUMENTO DE DESPESAS OU DE ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL N. 3.779/2004. 2) CRIAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO PARA DENÚCIAS E INFORMAÇÕES. VÍCIO DE INICIATIVA CONFIGURADO. ACÓRDÃO MANTIDO NESTA PARTE. CONTRARIEDADE AO ART. 61, § 1º, INC. II, AL. A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO: DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL N. 3.779/2004.” (RE 600483, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2019)



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014. Estatuto Geral das Guardas Municipais. 3. Constitucionalidade formal. Inexistência de vício de iniciativa. Art. 61, caput, da Constituição Federal. 4. Atividade fiscalizatória de trânsito pelas guardas municipais. Possibilidade. 5. Exercício de Poder de Polícia administrativa pela guarda municipal. Precedente do STF. RE-RG 658.570, tema 472 da sistemática da repercussão geral: É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas. 6. Atividade de Segurança Pública pela guarda municipal. Possibilidade. Precedentes da ADC 38, ADI 5.538 e ADI 5.948. 7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar a constitucionalidade da Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispôs sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais.” (ADI 5780, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 28/7/2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRAS DE MORALIDADE ADMINISTRATIVA PARA INVESTIDURA DE AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Lei que impõe regras gerais de moralidade administrativa para investidura dos agentes públicos no âmbito da Administração direta e indireta do município limita-se a dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicabilidade é imediata. 2. Não há falar em vício de iniciativa de lei que impõe obrigação que deriva automaticamente da própria Constituição da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1273372 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1/6/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente